Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESP N. 1.061.530/RS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA REPETITIVO N. 958. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Nos termos do art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. 1.2. No caso, o apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita e, por conseguinte, enseja o não conhecimento do apelo no ponto.

2. De acordo com o § 1o do artigo 29 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. 2.1. A exigência de apresentação do título de crédito original somente é justificável no processo de execução, em virtude da possibilidade de circulação do título e, via de consequência, da cobrança em duplicidade do valor perseguido. 2.2. Observado, no caso concreto, que não foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, tampouco foi apontada, pela parte ré, qualquer inconsistência ou adulteração na cédula de crédito bancário que aparelha a ação, o fato de não ter sido apresentado o instrumento contratual em sua versão original não conduz à inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que (é) admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 3.1. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento e do tempo de relacionamento entre as partes. 3.2. Não estando evidenciada discrepância significativa entre a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato e a taxa média de mercado, tem-se por inviabilizada a revisão do contrato em relação a tal encargo.

4. A Corte Cidadã, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), fixou a tese da possibilidade de cobrança do consumidor da despesa com registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva. 4.1. Observado que as referidas taxas foram dispostas de maneira clara no contrato pactuado entre as partes e não houve demonstração de que não correspondam às despesas efetivamente realizadas ou de que os valores respectivos sejam exorbitantes, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade.